Tribunal: STF
Processo: MS 24660
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-03
Data de publicação: 2011-02-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. OMISSÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ALCANCE DO VETO AO ART. 2º DA LEI N. 8.975/1995. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O veto ao art. 2º da Lei n. 8.975/1995 não alcançou o art. 3º da mesma lei, sendo quarenta e dois os cargos de Promotor da Justiça Militar da carreira do Ministério Público Militar (art. 119 da Lei Orgânica do Ministério Público da União). Não há veto implícito ou tácito no direito constitucional brasileiro.



    2. Prova pré constituída que evidencia a existência de cargo vago, criado por lei específica, na data da impetração e a resistência ilegal dos Impetrados em efetivar a promoção de promotores para impedir a nomeação da Impetrante, caracterizando o seu direito líquido e certo.



    3. Mandado de segurança concedido.